Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725735-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRISCILLA DE ARAUJO MENEGAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida no cumprimento de sentença monitória movida contra PRISCILLA DE ARAÚJO MENEGAZ (Proc. n. 0706889-28.2022.8.07.0020), que indeferiu o pedido de pesquisa no Sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ao fundamento de que o Juízo já esgotou os meios de localização de bens do devedor e de que a verba salarial é impenhorável. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que o acesso aos dados do Sistema CAGED visam encontrar eventual vínculo empregatício do agravado a viabilizar futuro pedido de penhora em seu salário. Destaca o atual entendimento de relativização da impenhorabilidade do salário. Destaca a necessidade de eficiência, celeridade processual, razoável duração do processo e que a execução corre em favor do credor. Alerta que a maior parte dos requerimentos do agravante são indevidamente indeferidos e que diligencia também a busca de bens da devedora. Pede o deferimento liminar da consulta ao Sistema CAGED ou a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito deste agravo, quando reitera o pedido de consulta ao Sistema CAGED. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, o deferimento da consulta CAGED ou a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No caso dos autos, não entendo haver elementos suficientes para o deferimento da consulta ao Sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). No presente caso, ao revés do que argumenta o agravante, todas as pesquisas que se encontram nos autos de origem foram feitas diretamente pelo Juízo, que deferiu, inclusive, a negativação no SERASAJUD, que entendo que deveria ser efetivada pelo próprio agravante, frise-se, um banco. Ademais, especificamente em relação ao CAGED, além de se ter notícia que os dados nele presentes são acessíveis por particular, a mera eventual possibilidade de o agravado possuir vínculo empregatício a viabilizar eventual futura penhora salarial em seu desfavor não justifica, no momento, a expedição do ofício almejado, no exato teor do julgado desta Corte a seguir destacado: “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, como acima visto, diante da ausência de probabilidade do pedido, seu indeferimento é medida que se impõe. Assim, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, conforme acima fundamentado, não é caso de deferimento da pesquisa CAGED nem da suspensão dos autos de origem até o mérito deste agravo. Seguindo, sem querer orientar o impulsionamento do cumprimento de sentença na origem, como já dito acima, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – este com base de dados muito similar ao do CNIB) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial. Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Portanto, como visto acima, ao menos em cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela almejada, tampouco do efeito suspensivo pedido subsidiariamente. Sendo assim, INDEFIRO os pedidos antecipatório e de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator